Tribunal: TJSP
Processo: 1001300-77.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Parceria agrícola. Ação de rescisão de contrato cumulada com reparação de danos.
Desnecessidade de conversão do rito. Rito ordinário que não causou prejuízo as partes. Inocorrência de cerceamento de defesa. Provas testemunhais e documentais suficientes para julgamento da lide. Participação na colheita que deve ficar restrita às safras 2013/2014 e 2014/2015, observado o limite de 30% da produção.

Ementa:
Parceria agrícola. Ação de rescisão de contrato cumulada com reparação de danos.
Desnecessidade de conversão do rito. Rito ordinário que não causou prejuízo as partes. Inocorrência de cerceamento de defesa. Provas testemunhais e documentais suficientes para julgamento da lide. Participação na colheita que deve ficar restrita às safras 2013/2014 e 2014/2015, observado o limite de 30% da produção. Autor que não comprovou o financiamento integral dos insumos. Réu que não demonstrou a prestação de serviços por conta da participação na safra. Honorários que devem observar a legislação vigente na data da prolação da sentença ou do acórdão, conforme entendimento da maioria da Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000535120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001300-77.2016.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante JORGE JOSÉ
DIB, são apelados UDO WENDLAND e ANA MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos negaram provimento ao
recurso, vencido o relator sorteado que dava parcial provimento. Em prosseguimento ao
julgamento (CPC, Art. 942, § 1o) o 4o julgador (Dr. Jayme Queiroz Lopes) e o 5o
julgador (Dr. Arantes Theodoro) votaram com o 3o julgador (Dr. Milton Carvalho).
Resultado final: por maioria de votos negaram provimento ao recurso. Acordão com
relator. Declara voto vencedor o 3o julgador.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO, JAYME QUEIROZ LOPES E
ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1001300-77.2016.8.26.0047
APELANTE: Jorge José Dib
APELADOS: Udo Wendland e outra
COMARCA: Assis 3a Vara Cível
Parceria agrícola. Ação de rescisão de contrato cumulada com
reparação de danos.
Desnecessidade de conversão do rito. Rito ordinário que não
causou prejuízo as partes. Inocorrência de cerceamento de
defesa. Provas testemunhais e documentais suficientes para
julgamento da lide. Participação na colheita que deve ficar
restrita às safras 2013/2014 e 2014/2015, observado o limite de
30% da produção. Autor que não comprovou o financiamento
integral dos insumos. Réu que não demonstrou a prestação de
serviços por conta da participação na safra. Honorários que
devem observar a legislação vigente na data da prolação da
sentença ou do acórdão, conforme entendimento da maioria da
Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.
VOTO n.° 36.672
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
rescisão de contrato de parceria agrícola cumulada com
reparação de danos. O magistrado, Doutor André Luiz
Damasceno Castro Leite, declarou a rescisão dos contratos
firmados entre as partes, reintegrou definitivamente o Autor na
posse do imóvel e condenou o Réu a pagar: ”... a quantia
equivalente a 1.370,8 sacas de soja (427,8 sacas da safra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2013/2014 e 943 sacas da safra 2014/2015), tomando-se por
base ao preço médio da saca de soja nos meses de sua
respectiva colheita, conforme exposto pelo réu em sua
contestação. Obtidos os valores de cada uma das safras, estes
deverão, a partir de então, ser atualizados pelos índices do
Tribunal de Justiça de São Paulo até a data do efetivo
pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação; (ii) a quantia equivalente à soma das notas
fiscais, dentre os documentos apresentados pelo autor na inicial,
que preencham os seguintes requisitos: a) tenham sido emitidas
em nome do autor; b) se refiram a sementes de soja e defensivos
agrícolas utilizados para implementação de lavoura de soja
(insumos que não tenham relação com a preparação do solo), e
c) aquelas que representem mercadorias retiradas diretamente
pelo réu nos estabelecimentos, ou que contenham sua assinatura
no canhoto de recebimento”. Relegou o cálculo do débito para
fase de liquidação. Restringiu a responsabilidade da corré Ana
Maria da Silva, aos limites da Escritura Pública de Hipoteca,
para satisfação da dívida, se apurada na forma do item “II” da
condenação. Em face da sucumbência recíproca condenou as
partes no pagamento de metade das custas processuais. Imputou
ao Réu o pagamento dos honorários do advogado do Autor,
fixados em 10% do valor atualizado da causa e ao Autor ao
pagamento de honorários ao advogado do Réu, que fixou em
10% da diferença entre o valor pretendido na inicial e o valor
atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela
o
Autor
postulando
diferimento de custas. Pede anulação da sentença em razão da
adoção do rito ordinário, que levaria à preclusão da prova
produzida
pelo
Autor.
Reclama
o
reconhecimento
do
cerceamento de sua defesa, eis que fora privado da prova
pericial. No mérito diz que faz jus ao recebimento prefixado de
25 sacas de soja por alqueire/ano, devidos ao final de cada safra,
em soja ou pecúnia, consoante preço médio do produto na
região, independentemente da produção obtida. Insiste no
reembolso do valor dos insumos por ele despendidos, como
pactuado no contrato de pareceria agrícola e respectivos aditivos
que observaram o disposto no artigo 96, §2o, da Lei no
4.504/1964, com as alterações promovidas pela Lei no
11.443/2007. Diz que verba honorária deveria ser fixada na
forma do parágrafo 4o do artigo 20 do CPC /1973.
Sustenta
o
Apelado
que
a
participação do Autor na produção da soja deve ficar limitada a
30% do que foi efetivamente colhido no termos da Cláusula 14a
do Contrato e art. 96, §2o e 3o da Lei 4504/64. Diz que pagou a
participação do Autor por meio de serviços prestados na área de
pastagem da Fazenda e que o Autor jamais forneceu qualquer
dos insumos agrícolas.
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os autos foram remetidos por
prevenção à 6a Câmara de Direito Privado, em virtude de
julgamento de recurso de agravo de instrumento afeto à
gratuidade de justiça. O Ilustre Desembargador Relator proferiu
despacho determinando a alteração do valor atribuído à causa em
consonância com o proveito econômico pretendido pelo Autor e
indeferiu o parcelamento ou o diferimento das custas. O Autor
recolheu o preparo. A turma julgadora não conheceu do recurso
e determinou a redistribuição a uma das Câmaras desta Terceira
Subseção de Direito Privado.
É o relatório.
Em 01/07/2012 Jorge José Dib,
arrendatário da “Fazenda Monte Alto”, localizada na cidade de
Bataguassu/MS, celebrou “Contrato de Parceria Agrícola” com
Udo Wendland, referente a 242,00 há para lavoura de soja , com
vigência até 30/06/2014, prorrogado até 30/06/21 (aditivo de
01/07/2015). Em 01/05/2013 foi realizado novo contrato que se
encerraria em 30/04/2015, referente a mais 148,230 ha, este
prorrogado até 30/06/2021 ( 2o aditivo).
A adoção do rito ordinário no
lugar do sumário não resulta em nulidade do processo. “Não há
nulidade na adoção de um procedimento em vez de outro, salvo
se demonstrado prejuízo, notadamente em se tratando da adoção
do rito ordinário, que é mais amplo do que o sumário (STJ-4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma. Resp 262.669 Rel. Sálvio Figueiredo).
O julgamento antecipado da lide
estava autorizado. A prova documental e testemunhal era mesmo
suficiente para dirimir a questão. De resto, uma vez realizadas as
colheitas e restituída a gleba de terras ao Autor, nada justificava
a produção da prova pericial. Note-se que a existência da lavoura
e a produção obtida são aspectos incontroversos da demanda. A
dissensão diz respeito ao direito do Autor receber as 25 sacas de
soja por alqueire e a incidência dos limites percentuais da
produção na forma prevista no Estatuto da Terra. O tema
relativo ao fornecimento de insumos pelo Autor e ao pagamento
destes por meio de serviços prestados pelo Réu em outras áreas
da mesma Fazenda, por sua vez, dependia exclusivamente da
prova documental, especialmente dos pagamentos feitos.

Superada as questões preliminares,
impõe-se desde logo reconhecer que a Cláusula Contratual (14)
que assegurava ao Autor o recebimento de 25 sacas de soja, ou
seu equivalente em dinheiro, por alqueire plantado, estava
subordinada a produção efetivamente alcançada.
O
Autor
sustenta
que
este
percentual lhe estava assegurado independentemente da
produção. Entretanto esta interpretação afronta ao Estatuto da
Terra, porque permitiria que, como se deu no caso, por força do
contrato de parceria agrícola, o dono da terra se reservasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentual maior do que aquele que a Lei permite, considerando,
em especial que, no caso, fornecera apenas a terra preparada, e
moradia (art.96. Inciso VI, letra “c”) e, por isso sua participação
não poderia exceder os 30%.
A pretensão do Autor excedeu os
limites legais. Note-se que não há divergência sobre a quantidade
de soja colhida, isto fora apurado consoante as informações
fornecidas pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso
(fls.60/62).
Ademais,
a
área
de
plantio
apontada pelo Autor excede a efetivamente a plantada. O Réu
plantou 100 alqueires na safra de 2012/2013, e por esta safra
nada devia pagar, conforme cláusula décima quarta, parágrafo
segundo do contrato: “Face ao elevado custo com a implantação
da cultura no primeiro ano, o parceiro outorgante dispensa o
parceiro outorgado do pagamento de sua participação na
parceria, no fechamento da primeira safra” (fls.39). Assim, o
valor devido se restringe as safras de 2013/2014 e 2014/2015,
excluindo-se, pois, a safra 2012/2013. Acresce que na safra
2013/2014 a área de plantio fora ampliada de 100 para 160
alqueires, mas também nesta ampliação de 60 alqueires, o Autor
concedeu ao Réu, incontroversamente, a isenção da parcela que
lhe caberia, como forma de compensar os custos de preparação
da terra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, acertadamente a
sentença concluiu que o total da área cultivada foi de 260
alqueires nas duas safras.

A sentença reconheceu que o Réu
não ressarciu o Autor das despesas realizadas com insumos,
enquanto o Réu afirma que o Autor jamais lhe forneceu insumo
algum. O Autor fez juntar cópias de documentos fiscais de
produtos usados na lavoura, que teriam sido recebidos na
Fazenda Monte Alto e se destinavam a lavoura do Réu.
Esclareceu que, muitas vezes, as faturas que acompanhavam os
produtos eram emitidas em nome de sua mulher a quem
competia também fazer outras compras destinadas à pastagens e
gado da Fazenda Monte Alto.
Atento a estas circunstâncias, o
magistrado não incluiu todos os insumos fornecidos à Fazenda
Monte Alto como se fossem destinados à lavoura de soja
cultivada pelo Réu, antes, excluiu as sementes de braquiária,
certamente usada em áreas de pasto, além de produtos
comprados em época diversa do cultivo da soja. De fato, a
parceria envolvia apenas 160 dos 900 alqueires da Fazenda do
Autor.
Para solução do litigio, a sentença
reconheceu o crédito do Autor, relativo aos insumos,
representados apenas pelas notas fiscais que se referiram ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
período do contrato, e próprios para lavoura de soja, e
determinou a exclusão das despesas com as sementes de
braquiária, mas reconheceu devidas todas a despesas e
mercadorias entregues diretamente ao Ré.
O meu voto, acolhia em parte o
recurso para e acolher o pedido de arbitramento dos honorários
consoante a lei vigente ao tempo da propositura da ação. Isso
porque, nada obstante a matéria esteja inserida no Código de
Processo Penal, regula coisa diversa, o critério de remuneração
do trabalho do advogado, antes do Estatuto da Advocacia, de
reposição dos gastos com a contratação de advogados, norma,
portanto, de direito material. Assim, a alteração do sistema
quando em curso da demanda resultaria em afronta à segurança
jurídica, valor que, ademais, se sobrepõe ao interesse de
aprimorar e unificar as normas de processo. Assim, por aplicação
do artigo 21 do CPC/1973, em face da sucumbência recíproca, as
custas e despesas do processo seriam repartidas por metade e
cada parte responderia pelos honorários de seus respectivos
advogados.
Entretanto, a Câmara, por maioria
formada no julgamento estendido, acompanhou o voto
divergente do Ilustre terceiro juiz, Desembargador Milton Paulo
de Carvalho Filho que sustentou aplicáveis as regras do novo
Código de Processo Civil, vigente à época da prolação da
sentença, ficando, assim, integralmente mantida a sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiro grau.
Ante o exposto, por maioria de
votos, nega-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
Pedro Baccarat
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27076.
Apelação Cível no 1001300-77.2016.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: Jorge José Dib
Apelados: Udo Wendland e Ana Maria da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Adotado o relatório do ilustre Relator Pedro Baccarat,
respeitosamente, discordo da solução preconizada quanto ao parcial
provimento do recurso para que os ônus sucumbenciais sejam fixados
consoante a lei processual em vigor ao tempo do ajuizamento da ação.
Isso porque é tranquilo o entendimento firmado no Superior
Tribunal de Justiça de que a fixação da verba honorária deve observar a
legislação vigente na data da prolação da sentença ou do acórdão, a despeito
daquela vigente na data da propositura da ação.
Nesse sentido:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO INTERTEMPORAL: ART.
20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. DEFINIÇÃO DA LEI
APLICÁVEL.
1. Este Superior Tribunal de Justiça tem farta jurisprudência no
sentido de que, indiferente a data do ajuizamento da ação e a data
do julgamento dos recursos correspondentes, a lei aplicável para
a fixação inicial da verba honorária é aquela vigente na data da
sentença/acórdão que a impõe. Precedentes: REsp. n. 542.056/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19.02.2004; REsp. n.
816.848/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 13
de março de 2009; REsp 981.196/BA, Relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJ de 02 de dezembro de 2008; AgRg no
REsp 910.710/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
16.09.2008; AgInt nos EDcl no REsp. n. 1.357.561/MG, Terceira
Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04.04.2017, DJe
19.04.2017; REsp. n. 1.465.535/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, julgado em 21.06.2016.
2. A essa jurisprudência há que se adicionar o entendimento desta
Corte em relação à vigência do novo Código de Processo Civil
(CPC/2015)
que
estabeleceu
como
novidade
os
honorários
sucumbenciais recursais. Sendo assim, para os recursos interpostos
de decisões/acórdãos publicados já na vigência do CPC/2015 (em
18.03.2016) é cabível a fixação de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015: Enunciado
Administrativo n. 7/STJ - "Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do NCPC".
3. Sendo assim, são possíveis, em princípio, quatro situações: a) que o
processo tenha sentença, decisão em segundo grau e decisão em
instância especial todos na vigência do CPC/1973: a.1) aplica-se
integralmente o regime previsto no art. 20, do CPC/1973 para todo o
processo, não havendo que se falar em honorários sucumbenciais
recursais; b) que o processo tenha sentença e decisão em segundo
grau na vigência do CPC/1973 e decisão em instância especial na
vigência do CPC/2015: b.1) aplica-se o regime previsto no art. 20, do
CPC/1973 para a fixação dos honorários na sentença, b.2) não há
honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da
sentença (v.g. no julgamento da apelação ou do agravo), b.3) não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da
decisão de segundo grau (v.g. no julgamento do recurso especial); c)
que o processo tenha sentença na vigência do CPC/1973 e acórdão
em segundo grau e acórdão em instância especial na vigência do
CPC/2015: c.1) aplica-se o regime previsto no art. 20, do CPC/1973
para a fixação dos honorários na sentença, c.2) não há honorários
sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da sentença (v.g.
no julgamento da apelação ou do agravo), c.3) há honorários
sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da decisão de
segundo grau (v.g. no julgamento do recurso especial); d) que o
processo tenha sentença, acórdão em segundo grau e acórdão
em instância especial na vigência do CPC/2015: d.1) aplica-se o
regime previsto no art. 85, do CPC/2015 para a fixação dos
honorários na sentença, d.2) há honorários sucumbenciais
recursais no julgamento do recurso da sentença (v.g. no
julgamento da apelação ou do agravo), d.3) há honorários
sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da decisão de
segundo grau (v.g. no julgamento do recurso especial). Dito de
outra forma, ocorre a aplicação integral do CPC/2015.
4. No caso concreto, a sentença que fixou a verba honorária o foi
publicada ainda na vigência do antigo CPC/1973. Desse modo, o
regime aplicável para a fixação inicial da verba honorária é aquele
previsto no art. 20 e parágrafos do CPC/1973 e não o do art. 85, do
CPC/2015 que teve sua vigência iniciada apenas em 18.03.2016.
5. Fixação de honorários sucumbenciais recursais contra a recorrente,
a teor do art. 85, §11, do CPC/2015, tendo em vista que o acórdão
recorrido o foi publicado já na vigência do novo diploma processual.
6. Recurso especial não provido (REsp 1671387/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, 2o Turma, j. em 24/10/2017) (realce não
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZATÓRIA/RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que a fixação dos honorários
advocatícios de sucumbência rege-se pela lei vigente na data da
prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência
originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à
sentença.
3. Na hipótese, a pretensão foi acolhida para majorar o valor dos
honorários, nos termos da sentença, observado o benefício da
gratuidade da justiça, consoante deferido pelo tribunal estadual.
4. Agravo interno parcialmente provido (AgInt no REsp 1734126/DF,
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. em
12/11/2018) (realce não original).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MEDIDA
CAUTELAR. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. ART. 1.022 DO
CPC/2015.
EMBARGOS
DOS
REQUERIDOS.
VÍCIOS
NÃO
DEMONSTRADOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DA
REQUERENTE. OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
FEITO INICIADO AO TEMPO DO CPC/73, MAS DECIDIDO APÓS A
ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015. MARCO TEMPORAL PARA A
APLICAÇÃO DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. Deve o embargante, ao sustentar a existência de erro, contradição,
obscuridade ou omissão, indicar de forma clara o ponto em que a
decisão embargada teria incorrido no vício alegado, o que não ocorreu
nos declaratórios dos requeridos. Não demonstra eventual vício do art.
1.022 do CPC/2015 a pretensão de rediscussão do julgado que
consubstancia mero inconformismo.
3. Reconhecida omissão apontada nos declaratórios da requerente a
respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais.
4. Para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, inexiste
direito adquirido ao regime jurídico vigente quando do
ajuizamento da demanda ou quando da manifestação de
resistência à pretensão. Existência, apenas, de um lado, de
expectativa de direito daqueles que podem vir a ser reconhecidos
como credores e, de outro, de expectativa de obrigação daqueles
que podem vir a ser afirmados devedores.
5. O marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a
respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a
data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de
competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional
equivalente à sentença.
6. Caso concreto em que a fixação e distribuição dos ônus
sucumbenciais deve observar as disposições pertinentes previstas no
CPC/2015, em vigor desde 18.03.2016, uma vez que o acórdão
embargado foi prolatado em sessão da Corte Especial de 24.10.2016.
7. Considerados o sincretismo adotado pelo novel Código e o silêncio
eloquente do legislador acerca do cabimento de honorários
sucumbenciais nos pleitos cautelares (art. 85, §1o), é incabível a
fixação de honorários neste momento processual, ficando postergado
o arbitramento e exigibilidade de tal verba para ulterior fase
processual, qual seja, a do cumprimento de sentença (art. 523, caput e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§§1o e 2o, c/c art. 527, art. 513 e art. 827, caput e §§ 1o e 2o), que, no
caso concreto (sentença estrangeira homologada pelo STJ), ocorrerá
perante juízo de primeiro grau de jurisdição (art. 965 do CPC/2015).
8. Embargos de declaração de S/A Fluxo - Comércio e Assessoria
Internacional e Manoel Fernando Garcia, Ailaine Fernandes Osório de
Siqueira, Marco Antonio de Siqueira Garcia, Maria Pia de Siqueira
Garcia e Malemote Participações Ltda. rejeitados.
9. Embargos de declaração de Newedge USA LLC acolhidos, sem
efeitos infringentes, somente para o fim de esclarecer que neste
momento processual é incabível a fixação de honorários advocatícios
(EDcl na MC 17.411/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte
Especial, j. em 20/11/2017) (realce não original).
Deste modo, não restam dúvidas de que a legislação
aplicável é a vigente à época da prolação da sentença, e não a do ajuizamento
da ação, de modo que não comportava provimento o recurso no ponto.
E, de outro lado, a pretensão da redução da verba fixada
tampouco comportava guarida, já que, observada a sucumbência recíproca,
ela foi arbitrada em 10% do valor de que decaiu o autor, quantia adequada e
que observa os parâmetros legais.
No mais, quanto ao mérito, acompanho o douto relator.
Por tais fundamentos, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO LUIZ BACCARAT DA SILVA
11699276
11
16
Declarações
de Votos
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
116ADD56
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001300-77.2016.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.